Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730911-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELLE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mirelle Pereira Do Nascimento contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0703046- 75.2023.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). Recebido o recurso, não foi concedido o efeito suspensivo (id 50390000). Os autos retornaram conclusos para voto. O agravo de instrumento foi julgado em 20.11.2023, conforme acórdão n. 1783883, que desproveu o recurso, in verbis: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTRIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial); nessa linha, terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). II. Sem êxito a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. III. No caso concreto, não foi instaurado o processo por superendividamento e, realizada a audiência conciliatória, resultou frutífera apenas em relação a dois dos credores; assim, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a limitação dos descontos em conta corrente, diante da ausência do plano de pagamento, do acordo celebrado com os demais credores e da liberdade contratual exercida pelo consumidor. IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Após a publicação da ementa referente ao acórdão n. 1783883, a parte agravante interpôs agravo interno (em 22.11.2023), no qual reitera os fundamentos contidos no agravo de instrumento e pede, ao final, que seja reformada a decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Dessa forma, tem-se a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão apreciou a medida liminar, em razão do anterior conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo interno em razão da perda do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator